Tribunal: TJDFT
Processo: 0745709-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0745709-50.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: PEDRO SYLLAS DA SILVA NEVES D E S P A C H O Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Agravado não foi citado, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhe causará prejuízo, uma vez que poderá impugnar a matéria aqui discutida após o seu ingresso no feito. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator